Tribunal: CARF
Processo: 12448.901203/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901203/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.286 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR O ERRO.
A retificação da DCTF após intimação do despacho decisório, que visa reduzir
tributo, só é admissível com a devida comprovação do erro, através de
documentos contábeis e fiscais da empresa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901203/2010-25
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901203/2010-25

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-74.551, de 27 de abril de
2017, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo o direito creditório pleiteado pela mesma.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 40583.66610.220206.1.3.04-4891,
pleiteando a compensação de débitos de PIS e COFINS com créditos de pagamento indevido ou
a maior de IRPJ, no valor original de R$ 214.054,02, crédito original na data da transmissão R$
36.362,98 (e-fls. 63 a 69).
Aos 07/06/2010, foi emitido Despacho Decisório, no de rastreamento 863963784,
não homologando a compensação apresentada porque a partir do DARF discriminado no
Per/Dcomp, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecível para
compensação dos débitos.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade declarando que
apresentou DCTF retificadora do 2o trimestre/2004. Juntou a DCTF retificadora aparentemente
não transmitida em razão de problemas no sistema da Receita Federal (e-fls. 10 a 60).
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório por ausência de prova do erro cometido na DCTF original,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de DIPJ e DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901203/2010-25

A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 06/06/2017 (e-fls.213 e 214)
e, inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário no dia 06/07/2017
(e-fls. 152 a 164), no qual destacou, em síntese, o seguinte:
A Recorrente reitera as informações apresentadas na manifestação de
inconformidade em relação ao crédito e esclarece que apresentou a DCTF retificadora do 2o
trimestre de 2004, a qual confirmaria o recolhimento a maior. Afirma que a DCTF retificadora é
prova suficiente para demonstrar a existência do crédito tributário.
Defende que o fisco não pode desconsiderar a DCTF retificadora como prova do
crédito, caso houvesse dúvidas, deveria ter diligenciado nos autos para solicitar as
demonstrações que entendesse necessárias. Ainda, afirma que as autoridades tributárias não
poderão revisitar os débitos tributários do 2o trimestre de 2004 em razão da decadência.
Em relação ao acórdão recorrido, demonstra existir erro no relatório do acórdão, o
que gera dúvidas e incertezas em relação ao mérito e traz prejuízos à defesa da Recorrente, além
disso não se manifestaram em relação aos documentos fls. 10/60 dos autos, a qual comprovaria o
crédito.
Aponta que a escrituração da Recorrente não foi considerada inidônea, pois
apresentou a DCTF retificadora.
Pede pela realização de perícia.
Ao final, requereu seja o recurso voluntário julgado procedente para reformar a
decisão recorrida e homologar a compensação.
A Recorrente não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O crédito pleiteado no Per/Dcomp no 40583.66610.220206.1.3.04-4891 é
originado em razão de um recolhimento a maior de IRPJ, arrecadado em 22/11/2004, no valor
original de R$ 214.054,02 – utilizou nessa Dcomp o valor original de R$ 34.190,92. O
recolhimento a maior ocorreu, segundo declara a Recorrente, porque no ano de 2003 a
Recorrente apurou receita bruta superior ao limite estabelecido para fins de apuração do lucro
presumido e, no 2o trimestre de 2004, recolheu o imposto se utilizando dessa sistemática.
O Despacho Decisório não homologou a compensação, porque a partir das
características do DARF descriminado no Per/Dcomp, foi identificado pagamento cujos créditos
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901203/2010-25

foram utilizados para quitação de débitos próprios, não restando crédito disponível para ser
usado nesse pedido de compensação (e-fls. 72 e 73).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade pela qual explicou o
equívoco no recolhimento e informou ter realizado, após a emissão do despacho decisório,
retificação da DCTF do período para demonstrar o crédito. Acostou à manifestação de
inconformidade, além de documentos de representação, DCTF original do 2o semestre de 2004
(e-fls. 10 a 60).
Em julgamento de primeira instância, a DRJ não conheceu o direito creditório da
Recorrente devido especialmente a ausência de provas. Destacando o seguinte:
(...)
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou aos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
(...)
A Recorrente, no recurso voluntário, não juntou nenhum documento novo ou
indispensável para a apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à necessidade
de apresentação de prova material.
É preciso deixar claro que o contribuinte não teve sua declaração de compensação
homologada porque, na data da apresentação da PER/DCOMP, não havia como a autoridade
fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do r. acórdão e das
próprias alegações da Recorrente, a DCTF não demonstrava a existência de crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Ou seja, era impossível para a autoridade administrativa, no momento do
Despacho Decisório, identificar o crédito que a Recorrente alega possuir, visto que a DCTF não
havia sido retificada.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901203/2010-25

A DCTF é o instrumento formal para confissão de débito. Em razão disso, a
DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o mesmo valor da
original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração é espontânea. Todavia,
após qualquer procedimento de ofício, a retificação da DCTF exige comprovação material, com
fulcro no inciso III, §2o do art. 11 da Instrução Normativa RFB 786/2007 (em vigor com o
mesmo texto é a IN RFB no 1599/2015, art. 9o, §2o, inciso III):
Estando o crédito tributário formalmente constituído pela DCTF original, e o
Fisco agindo em consonância com o que foi formalmente constituído, para que se pudesse
retificá-lo após o procedimento de ofício, seria necessária prova de sua inexatidão.
Obrigatoriamente é preciso demonstrar, documentalmente, a composição da Base de Cálculo,
com os livros oficiais, tais como Diário, Razão, ou qualquer escrituração ou documento legal que
se revista do caráter de prova, e respectivos lastros documentais.
A retificação da DCTF é possível mesmo após iniciado o procedimento fiscal,
desde que o contribuinte apresente provas contábil-fiscais (escrituração da empresa) para
demonstrar o erro de fato no preenchimento da DCTF (art. 145 e § 2o do art. 147 do CTN).
É oportuno explicar que, ao contrário do que alegou a Recorrente no recurso
voluntário, a DCTF não é escrituração contábil, nem substitui qualquer dos Livros Fiscais. A
DCTF, embora tenha poderes de confissão de dívida, ela é uma informação prestada à Receita
Federal de responsabilidade do próprio contribuinte.
Não se declarou inidônea a escrituração, pois ela sequer foi apresentada. O caso
dos autos é de ausência das demonstrações contábeis da declaração registrada na DCTF
retificadora, visto ter sido essa aparentemente retificada após o despacho decisório.
Registre-se ainda que o envio da DCTF retificadora não está demonstrada no
processo, existe em verdade a informação da Recorrente de que enfrentou problemas no envio do
documento, tendo juntado a retificadora sem a devida recepção por parte da Receita Federal,
mais um motivo, inclusive, para que a Recorrente trouxesse aos autos a comprovação da
existência do crédito através de sua escrituração – Livro Razão, Livro Caixa, Lalur, etc...
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
A ausência de documentação contábil-fiscal que comprove o erro de
preenchimento da DCTF original foi fundamento do r.acórdão para negar o reconhecimento do
crédito.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901203/2010-25

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal,
conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para demonstrar o erro de fato, que altera
valor de tributo informado e, consequentemente, demonstra a existência do crédito fiscal
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual essa
Turma se inclui, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou nenhum documento de mérito ao recurso voluntário.
Outrossim, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente deveria ter
colacionado aos autos os documentos contábil-fiscais da empresa, pois a autoridade fiscal
poderia ter efetuado a homologação de ofício, uma vez identificada a correição das informações
prestadas. O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis,
não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente, pois com base nas
declarações e documentos constantes no processo não há como validar os créditos, e, por
conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos
(art. 170 CTN).
Da mesma forma, o princípio da legalidade, pelo qual ninguém está obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo, a menos que seja previsto em lei, também está sendo obedecido,
pois a previsão de demonstração da liquidez e certeza do crédito é uma determinação legal. Se há
dúvidas quanto à certeza do crédito, não se pode homologar a compensação, sob pena de
descumprimento legal.
A alegação de erro no Relatório do acórdão recorrido não gerou à Recorrente
qualquer dificuldade de defesa, pelo contrário, ela apontou no seu recurso que a DRJ negou o
reconhecimento do crédito em razão da ausência de comprovação. Contudo, de forma
equivocada, a mesma entendeu que apenas a DCTF retificadora seria suficiente para demonstrar
o crédito, o que, conforme acima exposto, não é correto. Diante disso, não há se se falar em
qualquer nulidade ou dificuldade de exercer a plena defesa.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901203/2010-25

No tocante ao fundamento de decadência, entendo que esse igualmente não deve
prosperar. A decadência é o instituto de direito material que determina o fim do prazo para se
constituir crédito tributário (art. 156 e 173 ambos do CTN), no caso dos autos, porém, não há
lançamento que justifique contagem de prazo decandencial. O que se está analisando é a
existência (ou não) do crédito pleiteado no Per/Dcomp. A cobrança efetivada pela não
homologação não é lançamento, pois foi confessado quando da apresentação da DCOMP pelo
contribuinte, isto é, não houve uma ação por parte da autoridade administrativa no tocante a
lançar o débito, porque esse foi indicado pelo próprio contribuinte.
Repita-se, não se está revisitando os débitos tributários do 2o trimestre de 2004, o
que se pretende nesses autos é verificar a existência de liquidez e certeza do crédito discriminado
na Dcomp, ainda que hajam erros, esses não sofrerão lançamento, contudo a análise do crédito
tributário para fins de declaração de compensação não prescreve.
Diante de todo o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital